Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0719555-29.2019.8.07.0000 Agravante(s) MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Agravado(s) MARCO ANTONIO DE AZEVEDO PEREIRA e ANA CORREIA DE BRITO AZEVEDO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em decisão de ID n. 2729312, esta Relatoria não conheceu dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos pela MRV Engenharia e Participações S.A., nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, em razão da perda superveniente do objeto dos recursos decorrente da prolação de sentença na origem, a qual que declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração (ID 12664900), aduzindo que a decisão recorrida padece de erros de fato. Assevera a ocorrência de erro de fato na decisão embargada sob o argumento de que “o feito de origem não foi extinto, e nem poderia ante a ausência de satisfação da obrigação, assunção desta ou mesmo em decorrência da prática de ato expropriatório não resistido”. Afirma que, “em que pese o douto juízo de origem tenha nomeado a e classificado a decisão objurgada como sentença, esta não pôs fim ao feito”. Alega que, “tendo a decisão reputado o depósito em garantia como pagamento, os fundamentos esposados para tanto serão alvo de recurso de apelação, que em nada prejudica ou auxilia os sucedâneos em voga”. Defende que “o cerne dos recursos em comento é a matéria apresentada em sede impugnação ao cumprimento de sentença de origem, matéria, salvo melhor juízo, não tradada quando da rejeição da impugnação à penhora – aqui reside o segundo erro de fato incorrido”. Assinala que a matéria recursal segue hígida em relação à impugnação ao cumprimento de sentença de origem, uma vez que a sentença lançada aos autos, não obstante o erro incorrido, será objeto de recurso de apelação, tratando-se de questões distintas. Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, que seja conhecido e provido o agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para integrar a decisão quando presente erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. O erro material a que se refere o dispositivo do CPC é o equívoco evidente, a inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. Na decisão embargada, restou devidamente esclarecido que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo, em razão de prolação de sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. A superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja a perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Ademais, o erro de fato a que se refere a agravante, consubstanciado na suposta premissa equivocada de ausência de pagamento e de não extinção da execução, perfaz o mérito da sentença, a ser combatido por recurso de apelação naqueles autos. Pertinente consignar que a prolação de sentença antes do julgamento de agravo de instrumento carente de efeito suspensivo não acarreta cerceamento de defesa, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso apropriado em face da aludida decisão terminativa. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte. Assim, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, o embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o decisum, não sendo os embargos de declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e da jurisprudência que disciplinam a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. 3. Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora